Tribunal: TJDFT
Processo: 0742820-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742820-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA. AGRAVADO: IRINEU RANGEL GUEDES D E S P A C H O Vistos, etc. Há notícia nos autos de falecimento do agravado (ID 66075605), bem assim do não cumprimento da medida liminar deferida na origem. Eventual apreciação de sucessão processual no feito principal será avaliada pelo Juízo da origem, bem assim a eventual perda de objeto e a alegação de ocorrência de descumprimento e consequente aplicação das respectivas astreintes. Nesta instância revisora e por meio da presente via estreita de agravo de instrumento, resta à agravante apresentar algum elemento que justifique a manutenção do interesse recursal. Intime-se a agravante GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da aparente perda superveniente do interesse recursal evolução fática delineada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator